Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-21.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705115-21.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA APELADO: LEILANE DA SILVA VIEIRA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID n° 42227014) opostos pela ré Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. em face do acórdão de ID n° 41951705 proferido por esta 3a Turma Cível, que, por unanimidade de votos, negou provimento às apelações cíveis interpostas pelas rés e pela autora e, consequentemente, manteve integralmente a sentença recorrida. Após a oposição desses aclaratórios, a ré Central Nacional Unimed, na petição de ID n° 42995195, requereu a juntada de planilha de cálculo e do comprovante de pagamento da condenação imposta nesta demanda no importe de R$ 7.004,97 (sete mil e quatro reais e noventa e sete centavos). Diante desse fato novo, esta Relatoria, no despacho de ID n° 43017499, intimou a embargante Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se ainda persiste o interesse recursal no julgamento dos embargos de declaração de ID n° 42227014. Em resposta ao referido comando judicial, a ré/embargante Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. protocolou petição (ID n° 43898583) informando que não possui mais interesse no julgamento dos presentes aclaratórios. Entretanto, como a mencionada petição estava assinada por advogada não habilitada nos autos, esta Relatoria proferiu despacho (ID n° 44658641), por meio do qual intimou a embargante a juntar nova procuração conferindo poderes para a Dra. Daphne Guercio (OAB/SP n° 388.084) representá-la em juízo, o que foi devidamente cumprido, nos termos do instrumento procuratório de ID n° 44980545. É o que importa relatar. Decido. Havendo pedido expresso de desistência recursal por parte da ré/embargante, o qual foi formulado por advogada com poderes específicos para a prática desse ato processual, conforme procuração de ID n° 44980545, só cabe a esta Relatoria homologá-lo, independentemente da anuência da parte recorrida. Nesse sentido, o art. 998 do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal formulado na petição de ID n° 43898583, com fulcro no acima transcrito art. 998 da legislação processual, e, consequentemente, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pela ré Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda., nos termos do art. 932, III, do mesmo diploma legal. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2023 17:28:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora